Tribunal: STF
Processo: Rcl 46679
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por P.S.J.V., na qual sustenta a inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e da Súmula 523/STF, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[A parte] reclamante fora processado condenado 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, por infração ao art. 147, ‘caput’, c.c. o art. 61, inc. II, letra ‘f’, ambos do Código Penal. Mesmo estando preso por outro motivo, fora decretada a prisão preventiva, não podendo recorrer em liberdade, expedindo-se mandado de prisão em [seu] desfavor (fls. 214/219). 
    [A parte] reclamante, ora advogada, tem defesa constituída nos autos, tendo como defensor o Dr. Vitor Donisete Biffe (OAB 324337/SP). (fls. 204 e 212). 
    Não se conformando com a r. sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (fls. 230/231), [a parte reclamante] apresentou Razões de Apelação, (fls. 331/339), a qual a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial provimento ao recurso de P.S.J.V. para, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e atenuando o acréscimo pelas agravantes, reduzir a pena a 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção. (fls. 368/372). 
    O trânsito em julgado para defesa ocorreu em 22/01/2021, mesmo tendo defesa constituída nos autos, a r. publicação constou somente o nome [da parte] reclamante. (fls. 376). 
    Ocorre que nessa data [a parte reclamante] se encontrava reclusa, não sendo intimado e impossibilitado de apresentar o devido recurso em tempo hábil. (fls. 401/402). 
    A defesa, sequer tomou conhecimento da publicação, tendo em vista que essa saiu somente em nome [da parte reclamante]. 
    Após o trânsito em julgado do r. Acordão, [a parte reclamante] foi surpreendida com o r. despacho do juízo a quo, determinando a expedição de mandado de prisão em [seu] desfavor; (fls. 382/383). 
    Alertado sobre a nulidade, (fls. 394/395), o juízo a quo, determinou a expedição do contramandado de prisão e remeteu os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, para análise da nulidade. (fls. 404). 
    […] a falta de intimação do advogado [da parte] reclamante, a toda evidência, trouxe-lhe grave prejuízo cerceando seu direito de defesa, pois não foi intimada da decisão que de pronto expediu mandado de prisão em desfavor do reclamante. (fls. 386/389). 
    Mesmo sendo deferido o pedido de contramandado de prisão, há iminente risco de que o mandado de prisão venha se concretizar, com total desrespeito ao cerceamento de defesa aos direitos [da parte] reclamante, art. 5º, LV, da CF. 
     […]” (págs. 3-4 e 8 da petição inicial). 
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecida a presente reclamação; 
    b) Na análise deste pleito, seja de ofício determinada a nulidade do processo a partir das (fls. 376), em diante (CPC, art. 281); 
    c) Seja ordenado a republicação da certidão do r. Acordão, de (fls. 376), com a intimação do advogado [da parte] reclamante Dr. VITOR DONISETE BIFFE, inscrito na OAB/SP sob o nº 324.337, conforme substabelecimento sem reservas de poderes, juntado às (fls. 204/205). (CPC 272 caput).
    […]” (págs. 8-9 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    No que diz respeito à alegada violação à Súmula 523/STF, a presente reclamação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF destituída de efeito vinculante.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Além disso, ao contrário do que sustenta a parte reclamante, o ato reclamado está em consonância com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido de que somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    No mais, verifico que o Magistrado de Primeiro grau, depois de ser alertado sobre possível nulidade da intimação feita apenas na pessoa do reclamante, e não em nome do seu defensor constituído, como se alega nesta ação, em 17/3/2021 determinou a expedição de contramandado de prisão e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP para exame da referida questão processual (pág. 426 do documento eletrônico 2).
    Nessas circunstâncias, não há falar em execução antecipada da pena, já que a alagada nulidade, com o possível cancelamento do trânsito em julgado, ainda será analisado pelo TJSP e, enquanto isso, a ordem de prisão está suspensa.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator